Tribunal: TJSP
Processo: 1026423-68.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento. Seguradora que pretende ser reembolsada do gasto com o conserto do automóvel segurado, envolvido em colisão com coletivo. Incontroversa a existência do fato e do dano. Porém, nenhum elemento, ou subsídio probante, se apresenta no bojo dos autos, a permitir que se credite a versão explicativa, de cada motorista, sobre a dinâmica do acidente, sem que se contamine,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de ressarcimento. Seguradora que pretende ser reembolsada do gasto com o conserto do automóvel segurado, envolvido em colisão com coletivo. Incontroversa a existência do fato e do dano. Porém, nenhum elemento, ou subsídio probante, se apresenta no bojo dos autos, a permitir que se credite a versão explicativa, de cada motorista, sobre a dinâmica do acidente, sem que se contamine, no natural parcialismo, o objeto da verdade almejada. O relato unilateral do motorista do carro segurado, no registro policial, não encontrou eco em nenhum outro dado que validasse, como definitiva, sua explicação para o acidente. Está no regramento procedimental que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade e, ainda, que a petição inicial indicará (...) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados – artigos 17 e 319, inciso VI, do Código de Processo Civil. As fotografias trazidas com a inicial limitaram-se a captar somente a imagem do automóvel, amassado pela batida, mas sem a virtuosidade de espelhar o verdadeiro movimento dos veículos e a localização deles, na avenida, sítio dos fatos, depois de imobilizados. Iterativamente tem sido julgado que sem prova da culpa, não há, na esfera civil, responsabilidade indenitária. E não será diante desse quadro de conjecturas, que se terá como verificada a culpa do motorista do Ford/Ka, ou do condutor do coletivo. Vale dizer, desta ou daquela forma, imprestável o acervo das provas, portanto, ao princípio da segurança jurídica, que deverá emergir da prestação jurisdicional. A sentença bem analisou as provas dos autos, decidindo com acerto e merecendo confirmada por seus fundamentos. Recurso ao qual se nega provimento.